Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702116-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA COELHO VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora com intuito de obter leito em UTI na rede pública ou privada de saúde. A decisão a quo, proferida em 28/08/2024, deferiu em parte a antecipação da tutela para determinar a internação da autora, conforme o encaminhamento médico (ID 209184475 dos autos de origem- 0776252-46.2024.8.07.0016). Todavia em 30/08/2024 a referida decisão ainda não tinha sido cumprida, razão pela qual foi interposto o presente recurso objetivando a fixação de prazo para cumprimento da medida liminar, juntamente com a fixação de multa diária e, até mesmo, investigação de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, tudo a fim de evitar piora do estado de saúde da autora. Nesta instância foi indeferida a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 63525657 e determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões. Nesse ínterim, a parte autora noticiou admissão em leito de UTI do hospital HUB (ID 63589635) e requereu a extinção do feito pela perda superveniente do objeto. DECIDO. Considerando que a admissão da paciente em leito de UTI concretizou-se no dia 31/08/2024, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Consequentemente, falece o interesse processual da autora, tornando-se evidente a carência da ação em relação ao pedido, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator